Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pela prática dos crimes de disparo de arma de fogo (artigo 15 da Lei n. 10.826/2003) e de ameaça (artigo 147, “caput”, do Código Penal).
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação da ré pelos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de disparo de arma de fogo e ameaça, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. Não há que falar em ausência de prova pericial, visto que foi devidamente produzida, apenas restou inconclusiva, diante da escassez de vestígios. Desse modo, a prova testemunhal é apta para supri-la, a fim de comprovar a ocorrência do delito.
5. A procura pela tutela estatal reveste de maior credibilidade a palavra da vítima, evidenciando o temor vivido, e o intuito de ver resguardada sua integridade física, psíquica e patrimonial, comprovando o temor que sentiu em relação à ré.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.